Tribunal: TJES
Processo: 5004833-90.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004833-90.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: MARCIA HELENA DOS REIS SILVA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO BANCO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. COMPENSAÇÃO DETERMINADA EM JUÍZO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5004833-90.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDA: MARCIA HELENA DOS REIS SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO BANCO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. COMPENSAÇÃO DETERMINADA EM JUÍZO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença para ser reconhecida a alega ilegitimidade passiva, por ser culpa de terceiros; incompetência dos juizados especiais por necessidade de perícia técnica. No mérito, alega inexistência de ato ilícito, sendo inaplicável a Súmula 479 do STJ. Aduz ausência de danos materiais, bem como inexistência de danos morais e restituição em dobro. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se a requerida possui o dever de segurança com aplicação de danos morais, e se há culpa de terceiro.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. De acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. Verifica-se a evidente falha na prestação de serviços por parte do banco recorrido, decorrente da fraude suportada pela parte autora, ora recorrida. 2. Manutenção de danos materiais e morais com a devida compensação. Restituição em dobro mantida".

_________

Dispositivo relevante citado
: II, § 1º, do art. 14, do CDC.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por MARCIA HELENA DOS REIS SILVA em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Alega a autora que recebeu uma ligação do requerido informando que o banco havia errado em um procedimento, portanto, iria ressarci-la monetariamente para evitar um processo judicial. Com isso, a preposta liberou a quantia de R$40.021,18 (quarenta mil e vinte e um reais e dezoito centavos), na conta da Requerente. Relata que a preposta da Requerida disse que para finalizar a operação a Requerente deveria proceder com retirada de compromisso devolvendo uma parte do valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) e restando R$ 12.000,00 (doze mil reais) para Requerente a título da referida indenização, tendo a autora procedido com a transferência de valores. Afirma que percebeu descontos em sua conta no valor mensal de R$1.004,85 (mil quatro reais e oitenta e cinco centavos).

O requerido apresentou contestação pugnando preliminarmente pela ilegitimidade passiva e incompetência do juízo em razão da necessidade de realização de perícia. No mérito requer a improcedência dos pedidos autorais.

Sobreveio a sentença que resolveu a lide no seguinte sentido (ID. 11244320):

Diante do exposto, CONFIRMO a decisão liminar e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para:

I - CANCELAR DEFINITIVAMENTE o débitos e o contrato nº 275839552 e determinar que o requerido cesse imediatamente os descontos no benefício da requerente;

II - CONDENAR o requerido a restituir à requerente, de forma dobrada, os valores indevidamente descontados, decorrentes do contrato ora discutido, no importe de R$ 10.048,50 (dez mil e quarenta e oito reais e cinquenta centavos), com incidência de correção monetária a contar do desconto e juros a contar da citação.

III - CONDENAR o requerido a pagar à autora a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ.

AUTORIZO a compensação dos créditos.

Irresignado, o requerido interpôs recurso inominado (id. 11244328). Preliminarmente, alega ilegitimidade passiva, por ser culpa de terceiros; incompetência dos juizados especiais por necessidade de perícia técnica. No mérito, alega inexistência de ato ilícito, sendo inaplicável a Súmula 479 do STJ. Aduz ausência de danos materiais, bem como inexistência de danos morais e restituição em dobro. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas aos id. 11244344.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

DISPOSITIVO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a instituição é responsável pela segurança dos dados de seus clientes. Também
afasto
a preliminar de incompetência dos Juizados por necessidade de perícia técnica, já que as provas carreadas são suficientes para o convencimento do juízo.

A recorrente apresentou preliminar, a qual será tratada mais à frente, já que se confunde com o mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
da sentença.

Em relação ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve ou não falha na prestação de serviço por parte do recorrente

na fraude perpetrada por terceiro, em desfavor da recorrida, bem como se há comprovação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC (culpa exclusiva da vítima ou de terceiros).

Ora, é sabido que o banco recorrente responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, por força do inciso II, § 1º, do art. 14, do CDC.

Ademais, de acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos. Assim, afasta-se a ilegitimidade passiva da recorrente.

Na situação em apreço, verifica-se a evidente falha na prestação de serviços por parte do banco recorrente, decorrente da fraude suportada pela recorrida, razão pela qual a sentença de origem deve ser mantida.

Além do mais, é sabido que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, exige a prestação de serviços seguros e, em razão da boa-fé que deve prevalecer nas relações consumeristas, proteção e cooperação no trato com os clientes.

No entanto, consoante se verifica na situação
sub examine,
a instituição financeira não demonstrou a adoção de medidas necessárias para a coibição de fraudes no âmbito de suas transações bancárias, com a consequente prestação de um serviço seguro aos seus clientes.

Assim, pelas provas produzidas nos autos, ao perceber a fraude perpetrada, a recorrida cuidou de comunicar imediatamente tal fato ao banco recorrente, com a contestação da transação indevida.

Outrossim, ainda que a transação contestada necessite do fornecimento de senha para sua efetivação, é sabido que a segurança nos mecanismos e movimentação da conta corrente e aplicativos bancários é de responsabilidade da instituição financeira.

Logo, é notória a responsabilidade do banco recorrido, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar. Portanto, o contrato deve ser anulado, como bem determinou o juízo de origem.

Dessa forma, não merece qualquer reparo a sentença de piso em relação à condenação dos requeridos a restituir à recorrente a quantia de danos materiais. Também mantenho a compensação de valores e a restituição em dobro.

No que tange o dano moral, também entendo ser cabível. À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)